Tribunal: STF
Processo: AI 150581
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA DETERMINAR QUE SE PROCESSE O APELO EXTREMO, A
FIM DE QUE A CORTE POSSA MELHOR EXAMINAR SUA ADMISSIBILIDADE, TENDO
EM VISTA A RELEVÂNCIA DA MATÉRIA NELE SUSCITADA.